Tribunal: TJPA
Processo: 0006804-16.2016.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006804-16.2016.8.14.0015

APELANTE: ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

APELADO: TELMA REGIA SOARES MELO MOTA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) contra sentença proferida em ação de consignação em pagamento ajuizada por Telma Regia Soares Melo Mota. A sentença fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa (R$ 4.000,00), desconsiderando o montante efetivamente reconhecido como devido (R$ 83.531,00), relativo a direitos autorais de evento realizado em 10/06/2016. O ECAD pleiteia a majoração dos honorários para 15% sobre o valor da condenação, conforme o artigo 85, § 2º, do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: determinar se a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser o valor da condenação (R$ 83.531,00) ou o valor da causa (R$ 4.000,00), conforme o artigo 85, § 2º, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 85, § 2º, do CPC/2015 estabelece que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, na impossibilidade de mensuração, sobre o valor atualizado da causa.

4.

A condenação expressa no caso concreto é de R$ 83.531,00, o que torna mensurável o proveito econômico obtido pelo apelante. Assim, a fixação de honorários sobre o valor da causa contraria a regra geral prevista no artigo 85, § 2º, do CPC/2015.

5.

Prevalece na jurisprudência que a base de cálculo dos honorários deve refletir o efetivo proveito econômico da parte vencedora, de modo a assegurar a justa remuneração do trabalho advocatício, especialmente em atenção ao seu caráter alimentar.

6.

A aplicação do percentual de 15% sobre o valor da condenação está dentro dos limites legais e é proporcional à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelos advogados do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

8.

A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser, prioritariamente, o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, conforme o artigo 85, § 2º, do CPC/2015.

9.

Quando o proveito econômico for mensurável, é vedada a fixação de honorários com base no valor da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

1.

STJ, AgInt no AREsp nº 1679766/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17/05/2021.

2.

STJ, REsp nº 1746072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 13/02/2019.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível interposta pelo ECAD
, insurgindo-se contra sentença que, em ação de consignação em pagamento movida por
Telma Regia Soares Melo Mota
, julgou improcedente o pedido autoral e determinou que a autora arcasse com a diferença de R$ 4.000,00 para o valor atualizado devido de R$ 83.531,00, a título de direitos autorais relativos a evento realizado em 10/06/2016.

O ECAD manifestou inconformismo quanto à fixação de honorários advocatícios em apenas 10% sobre o valor da causa (R$ 4.000,00), considerando desproporcional tal parâmetro frente ao trabalho desempenhado pelos seus patronos e ao montante reconhecido judicialmente, postulando pela majoração para 15% sobre o valor da condenação, em conformidade com o artigo 85, § 2º, do CPC/2015.

Sem contrarrazões – id. 22218655.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1. Admissibilidade

De início, registro que o recurso preenche os pressupostos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Do mérito

A controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, que foram estabelecidos em 10% sobre o valor da causa, contrariando, segundo o recorrente, o disposto no artigo 85, § 2º, do CPC/2015.

Dispõe o referido artigo:
"Art. 85. § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa."

No caso, houve condenação expressa da parte recorrida ao pagamento de R$ 83.531,00, de modo que o percentual de honorários deveria ter sido fixado com base neste montante e não no valor da causa.

Prevalece na jurisprudência o entendimento de que a base de cálculo dos honorários deve refletir o efetivo proveito econômico da parte vencedora, quando este é claramente mensurável. A sentença, ao fixar a verba honorária sobre o valor da causa, desconsiderou o trabalho desempenhado pelos advogados do apelante e a complexidade da demanda, violando, inclusive, o caráter alimentar dos honorários advocatícios.

A título exemplificativo, transcrevo julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO (CPC, ART. 85, §§ 2º E 8º). AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que, quando houver condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (CPC, art. 85, § 2º). Somente quando não houver condenação, terão como base de cálculo, sucessivamente: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor (CPC, art. 85, § 2º); ou (b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o valor atualizado da causa ( CPC, art. 85, § 2º). Por último, nas causas em que, não havendo condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, for muito baixo o valor da causa, deverão os honorários de sucumbência, só então, ser fixados por apreciação equitativa do juiz (CPC, art. 85, § 8º). 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1679766 MS 2020/0062010-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2021)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 1746072 PR 2018/0136220-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/02/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/03/2019)

3. Dispositivo

Por estas razões, voto no sentido de
dar provimento ao recurso
para reformar a sentença, fixando os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação de R$ 83.531,00, devidamente atualizado, conforme preconizado no artigo 85, § 2º, do CPC/2015.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 29/01/2025